Tribunal: TJMT
Processo: 1022040-78.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1022040-78.2020.8.11.0000
PACIENTE: REGINALDO PEREIRA DA CUNHA
IMPETRANTE: SEBASTIAO CARLOS TOLEDO
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado Sebastião Carlos Toledo, em favor de Reginaldo Pereira da Cunha, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT.
Narra que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de homicídio qualificado tentado.
Neste contexto, sustenta-se que (i) não há fundamentação concreta para a manutenção da prisão preventiva; (ii) o paciente seria possuidor de bons predicados; (iii) é possível a substituição da prisão preventiva por cautelares.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. Em que pese as alegações do impetrante, o juízo singular ao impor a prisão preventiva ao paciente justificou a necessidade da medida na gravidade do crime e também na possibilidade de reiteração criminosa, com base em premissas que não são manifestamente ilegais.
Assim, não há manifesta ilegalidade ou teratologia, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após a manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator